Tribunal: TJDFT
Processo: 0717471-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FALSA IDENTIDADE E DE FURTO QUALIFICADO PELA FRAUDE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO QUALIFICADO PARA ESTELIONATO. INVIABILIDADE. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. AFASTADA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. No crime de furto qualificado pela fraude o agente emprega artifício malicioso para facilitar a retirada do bem visado da posse da vítima, a qual não percebe que a coisa está lhe sendo subtraída. Já no crime de estelionato, a fraude leva à livre e espontânea tradição do bem pela vítima.
2. No caso dos autos, não há falar em despojamento voluntário de bens, pois a fraude empregada pela apelante facilitou a retirada tanto da máquina de cartões quanto da quantia de R$ 1.445,01 (mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e um centavo) da posse do posto de combustíveis vítima, o qual só percebeu a subtração dos seus bens no dia seguinte. A conduta praticada pela apelante, portanto, se subsome adequadamente ao tipo penal insculpido no artigo 155, § 4o, inciso II, do Código Penal.
3. O princípio da consunção só pode ser empregado quando o conjunto fático-probatório apontar que um dos crimes foi cometido somente para a concretização de um delito-fim, de modo que o segundo absorveria o primeiro. Não é a hipótese dos autos, uma vez que a apelante, ao atribuir a si falsa identidade para abrir uma conta bancária em nome da vítima mediata, visou a obtenção de vantagem, em proveito próprio, relacionada a um número indeterminado de crimes, permanecendo latente a sua potencialidade lesiva mesmo após a consumação do crime de furto qualificado ora em julgamento.
4. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se incólume a sentença que condenou a apelante nas sanções dos artigos 307 e 155, § 4o, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos, e 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, mais 10 (dez) dias-multa, calculados à razão unitária mínima.